Tribunal: TJES
Processo: 5007326-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007326-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIANA ASSUNCAO PINHEIRO GONCALVES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007326-84.2021.8.08.0035

RECORR
ENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: MARIANA ASSUNÇÃO PINHEIRO GONÇALVES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE NUTRICIONISTA EM UNIDADE DE SAÚDE. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
MARIANA ASSUNÇÃO PINHEIRO GONÇALVES
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, em síntese, a condenação do Município a realizar o pagamento dos valores retroativos, alusivos ao adicional de insalubridade, observando a prescrição quinquenal, tudo em valores atualizados.

Aduz a parte autora ser servidora pública do Município de Vila Velha/ES desde 01.03.2010, estando lotada no Hospital de Cobilândia desde o ano de 2012 e que, por trabalhar diretamente com agentes biológicos, também faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, que apenas se iniciou em 2019.

O Município de Vila Velha apresentou contestação à demanda ajuizada sustentando que no ano de 2015 foi emitido um LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (doc. em anexo), o qual concluiu como não insalubre o campo de atuação da requerente. Apenas a partir DE JUNHO DE 2019 que foi realizado novo laudo, o qual constatou o direito ao recebimento do citado adicional de grau médio (20%), em razão da “exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres”

SENTENÇA

A sentença (ID 3163615) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o requerido pagar à requerente o adicional de insalubridade de forma retroativa, isto é, em período anterior ao início espontâneo do pagamento da verba pelo município (06/2019), em grau médio (20%), com seus respectivos reflexos, tudo em valores atualizados, à data do pagamento,
observando-se a prescrição quinquenal
.

A condenação deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária desde a data em que os adicionais deveriam ter sido pagos/depositados à obreira, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Município apresentou Recurso Inominado (ID 3163618), aduzindo que o adicional de insalubridade é pago com base em LICAT e observância ao princípio da legalidade.

O recorrido apresentou não Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que a recorrida labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional está previsto no Decreto Municipal 11 de 2015 e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Art. 1º
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

[...] neste caso concreto,
pode e deve haver o pagamento retroativo da verba, isto é, em período anterior à formalização do aludido laudo técnico (LTCAT)
, porque consolidou-se como fato incontroverso, que o adicional de insalubridade sempre foi devido à autora, independentemente da elaboração de laudo técnico pelo município, considerando que a requerente sempre trabalhou em unidade hospitalar (portanto, sempre no mesmo local onde houve a inspeção pela empresa SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA, para elaboração do LTCAT – conforme documento n
o
. 8148882 – fl. 29), realizando atendimento a pessoas possivelmente portadoras de doenças contagiosas e, portanto, sujeita à agentes patológicos. Aliás, essas informações constam neste caderno processual
e não foram impugnadas pelo requerido, aliás, ônus processual que lhe competia, por força do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/2015
.

É possível notar que o pagamento do adicional somente se iniciou em junho de 2019. Outrossim, é preciso dizer que a autora sempre trabalhou em ambiente insalubre, sujeito à exposição de agentes biológicos,

conforme laudo acostado no ID 3163607.

Logo, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que não recebeu o adicional devido durante o período discutido. Ora, com base nestes fatos, não há que se falar em impossibilidade de pagamento retroativo, como se o ambiente de trabalho tivesse se tornado insalubre somente após a realização do laudo.

Destaca-se ainda que o pagamento espontâneo do adicional de insalubridade torna incontroversa a inexistência de agentes insalubres e, por consequência, o direito à sua percepção, dispensando inclusive a realização de perícia. Esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 453 do TST, aplicada ao adicional de insalubridade de forma recorrente na jurisprudência do mesmo Tribunal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.